Tribunal: TJMT
Processo: 0045381-29.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045381-29.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES - CPF: 061.236.701-07 (APELANTE), BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES - CPF: 031.402.361-58 (REPRESENTANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (VÍTIMA), LASARO VINICIUS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 065.631.851-18 (VÍTIMA), POLLYANNA MORAES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES - CPF: 031.402.361-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], CORRUPÇÃO DE MENOR E DESOBEDIÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE: NÃO CONSUMAÇÃO DO ROUBO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - SEGUNDO APELANTE: ROUBO NÃO CONSUMADO - PRETENSÕES RECURSAIS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO PRIMEIRO APELANTE - ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ROUPAS, CELULAR E DINHEIRO - APELANTES SURPREENDIDOS PELA EQUIPE POLICIAL QUANDO SAÍAM DA LOJA, NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - TENTATIVA DE FUGA PELA RUA LATERAL - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, DOS POLICIAIS MILITARES E DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NOS CRIMES - CONSUMAÇÃO DO ROUBO - APERFEIÇOAMENTO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DO BEM - POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA PRESCINDÍVEL - STJ, SÚMULA 582 -

JULGADO DO TJMT - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA AFASTADO - DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - INCIDÊNCIA DE ATENUANTES CONDUZIRIA À REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - STJ, SÚMULA 231 - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSOS DESPROVIDOS.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(TJMT, AP no 108910/2017)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0045381-29.2017.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES

JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES e JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 506415), que

condenou
o primeiro
por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso formal [duas vítimas], e corrupção de menor, em concurso material, a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (vinte) dias-multa, e por resistência e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto– art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70 do CP, art. 244-B do ECA, c/c art. 69, e art. 329, ambos do CP –, e
o segundo
por

roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso formal [duas vítimas], e corrupção de menor, em concurso material,

a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP – (fls. 223/246).

BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES sustenta que: 1) o roubo não teria sido consumado,
“tendo em vista que foi abordado pela autoridade policial ainda no local dos fatos”
; 2) faz jus à aplicação das atenuantes a menoridade relativa e da confissão espontânea, mesmo que conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo consumado para tentado e reduzida sua pena-base.

Prequestiona
“toda a matéria infraconstitucional, constitucional, doutrinária e jurisprudencial”
(fls.

267/285).

JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES aduz que
“não chegou a se apossar dos bens das vítimas, seja por qualquer espaço de tempo”
.

Pede o provimento para
“desclassificar o roubo para a forma tentada”.

Prequestiona o art. 93, IX da CF e o art. 14, II, do CP (fls. 289/346).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ opina pelo desprovimento (fls. 220/309).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES (BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES) - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 340/346)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“FATO 01: DO ROUBO MAJORADO

No dia 05 de dezembro de 2017, em horário não informado, no estabelecimento comercial denominado “Transito Modas”, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro São José, nesta urbe e comarca, os denunciados JAKSON e BRUNO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e relevância causal de condutas com o adolescente YURI AUGUSTO DE OLIVEIRA (17 anos de idade), subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 10 (dez) peças de roupas, dentre elas shorts, camisetes e calças, avaliados indiretamente as fls. 43, em R$ 500,00 (quinhentos reais) e valores em espécie não mensurado, pertencentes ao referido comércio; e, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, cor preta, avaliado as fls. 43 em R$ 900,00 (novecentos reais), de propriedade da vítima Lazaro Vinicius Rodrigues Ferreira.

FATO 02: DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Na mesma ocasião, os implicados JAKSON e BRUNO corromperam o adolescente Yuri Augusto de Oliveira (17 anos de idade), com ele praticando crime contra o patrimônio.

FATO 03: DA RESISTÊNCIA

Na mesma oportunidade, o denunciado BRUNO, quando abordado pelos policiais militares, opôs-se a execução do ato legal, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo. [...]

Ex positis, denuncia-se JAKSON HAYLYON RODRIGUES SOARES como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, em concurso material com artigo 244-B do ECA, e BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, em concurso material com artigo 244-B do ECA c/c artigo 329 do Código Penal [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - fls. 11/13).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“A materialidade do delito encontra-se positivada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 09), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 29/31), pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 33), pelos Autos de Entrega (fls. 34/35) e pelo Auto de Avaliação Indireta (fl. 50).

2.2.1. Crime de Roubo Majorado – Ambos os Acusados:

A autoria delitiva está clara e inconteste, pois colhem-se do caderno processual provas de que os réus foram os autores deste delito apurado nos autos, o que se verifica através dos depoimentos testemunhais e das confissões dos próprios acusados colhidos no decorrer da instrução.

O proprietário da empresa-vítima Fernando Gabriel Castilho Avelar Junior, foi ouvido em juízo e narrou como se deram os fatos, conforme segue:

Quanto à valoração das provas, o depoimento das vítimas em casos como tais possuem alta relevância, pois se trata de crime comumente cometido longe da vista de testemunhas. [...]

As testemunhas policiais militares foram ouvidas em juízo e narraram como foi a prisão dos acusados. Seguem trechos de seu depoimento: [...]

Anderson Luiz da Silva – PM: [...]

Charles Salvaterra da Silva – PM: [...]

Curial ressaltar que os testemunhos policiais revestem-se de suma importância, pois sendo agentes públicos, presumem-se verdadeiras suas alegações, ainda mais quando estas se encontram em perfeita sintonia com todos os demais elementos probatórios colhidos seja no inquérito, seja na instrução. [...]

O menor Yuri Augusto de Oliveira foi ouvido em juízo como testemunha, momento em que confessou a prática do crime e delatou os acusados. Seguem trechos de seu depoimento: [...]

Os acusados foram interrogados em juízo, momento em que confessaram a prática dos crimes apurados nestes autos, conforme trechos de seus interrogatórios abaixo transcritos:

BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES: [...]

JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES: [...]

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que além da confissão dos acusados, os depoimentos testemunhais também demonstram que a autoria delitiva é cristalina e inconteste. Logo, se a confissão não divorcia do conjunto probatório amealhado, constituindo elemento seguro de convicção, o édito condenatório é medida que se impõe.

a) Majorantes:

No que se refere à majorante descrita no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal (ameaça com emprego de arma), entendo que a mesma restou devidamente comprovada durante a instrução criminal, já que as testemunhas e os próprios acusados declararam de forma inequívoca que estavam na posse de arma de fogo no momento do crime, sendo ela apreendida nos autos.

Do mesmo modo, verifico que está presente também a majorante prevista no inciso II, do § 2o, do art. 157, do Código Penal (concurso de pessoas), plenamente caracterizado nos autos, pois restou evidenciado que os acusados praticaram o ato delituoso descrito na exordial acusatória na companhia de do menor Yuri.

Assim, tenho como comprovado o emprego de arma e o concurso de pessoas, razão pela qual devem incidir as causas de aumento de pena descritas no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

b) Agravante:

A agravante em relação à vítima idosa (art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP), descrita na exordial acusatória restou claramente comprovada apenas em relação ao acusado JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES, pois na denúncia e demais peças contidas nos autos verificamos que na loja havia uma idosa de 70 (setenta) anos e, em que pese não terem sofrido diretamente o dano patrimonial, esta sofreu a grave ameaça por parte do acusado, que disse que a mataria caso não dissesse ser sua avó, abraçando a mesma na tentativa de sair da loja sem ser notado pela polícia. [...]

Logo, tenho que restou configurada a agravante do crime praticado contra idoso imputado ao acusado JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES.

c) Concurso Formal entre as Vítimas:

Emendatio Libelli – Em que pese não constar no dispositivo da denúncia o art. 70, do Código Penal, a narrativa dos fatos deixa claro que o crime de roubo majorado vitimou mais de uma pessoa, caracterizando assim o concurso formal.

Portanto, à hipótese é de se aplicar o contido no art. 383, do CPP, que trata da chamada emendatio libelli: “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. Assim, considerando as circunstâncias do delito narradas na denúncia, atribuo ao réu, a figura típica capitulada no art. 70, do Código Penal.

Após a instrução criminal, restou comprovado que 02 (duas) vítimas tiveram lesionados seus patrimônios, consoante se extrai dos depoimentos colhidos. [...]

Portanto, as ações criminosas em tela, conforme fundamentação acima, se amolda à figura do concurso formal próprio, tipificado no art. 70, do Código Penal.

2.3. Crime de Corrupção de Menor – Ambos os Acusados:

No que se refere ao crime de Corrupção de Menor, tenho como caracterizado o delito uma vez que é assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que o referido delito é de natureza formal, o que significa dizer que prescinde da prova da efetiva corrupção, bastando para sua configuração a demonstração da participação do menor em empreitada criminosa com sujeito penalmente imputável. [...]

Portanto, uma vez incontroverso nos autos a vontade livre e consciente do acusado de praticar o ilícito penal em companhia do menor, não há que se provar ou valorar a suposta incursão deste em eventos criminosos anteriores ao presente fato, sendo inegável que cada nova prática criminosa contribui para aumentar a degradação de sua personalidade, objeto também tutelado pela norma penal do art. 244-B do ECA, razão pela qual o édito condenatório é medida de rigor.

2.4. Concurso Material entre os Crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor:

Por conseguinte, os denunciados praticaram os crimes de roubo majorado e corrupção de menor em concurso material, sendo a eles aplicável a regra prevista no art. 69, do Código Penal.

2.5. Crime de Resistência – Acusado BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES:

No que concerne ao crime de resistência praticado pelo acusado, da mesma forma, resta induvidosa a sua materialidade e autoria, uma vez que o testemunho supra, prestado pelo PM Anderson Luiz da Silva, revela, de forma inequívoca, que o acusado estava armado e apontou a arma de fogo em direção ao policial que estava sozinho, o qual representa o termo ”ameaça” tipificado no artigo 329 do Código Penal.

2.6. Atenuantes:

Consoante se extrai dos autos, a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser levada em consideração para ambos os acusados, já que restou demonstrado nos autos que os mesmos confessaram a autoria do crime quando interrogados em juízo.

Presente ainda a atenuante da maioridade relativa (art. 65, incisos I, do Código Penal) para ambos os acusados, uma vez que os mesmos possuíam menos de 21 (vinte e um) anos na data do crime.

3. Dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para:

- CONDENAR o acusado BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 70, ambos do Código Penal c.c. art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 c.c. art. 329, c.c. art. 69, ambos do Código Penal, com a aplicação das atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal;

- CONDENAR o acusado JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 70, c.c. art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal c.c. art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 c.c. art. 69, do Código Penal, com a aplicação das atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal.

4. Dosimetria: Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

4.1. Réu BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES:

a) Crimes de Roubo Majorado: [...]

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.

Presentes as circunstâncias atenuantes da maioridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), as quais deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). [...]

Presentes as Causas de aumento de pena, dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, uma pelo emprego de arma de fogo e outra pelo Concurso de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a sumula 443 do STJ‘, elevo a pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para este crime. [...]

Em razão do Concurso formal próprio (art. 70, 13 parte, do Código Pena|) para o roubo ocorrido, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são iguais [05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-muita] e somente uma será' considerada, segundo o STJ, o critério para o aumento é o número de crimes praticados, in casu, foram 02 crimes, portanto elevo em 1/6 (um sexto), chegando a reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva para este crime. [...]

Em atinge a regra do Concurso material de crimes disposto no art. 69, do Código Penal, somo as penas dos crimes de roubo majorado [06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa], corrupção de menor [01 (um) ano de reclusão| e resistência [02 (dois) meses de detenção], chegando ao patamar de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 02 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – fls. fls. 223/246).

Pois bem.

A materialidade delitiva do roubo está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 48), Autos de Entregas (fls. 49/50) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 65), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva e em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Anderson Luiz da Silva (fls. 18/19) e Charles Salvaterra da Silva (fls. 21/22), das vítimas Fernando Gabriel Castilho Avelar Junior (fls. 23/24) e Lazaro Vinícius Rodrigues Ferreira (fls. 24/25), do adolescente envolvido nos crimes, Yuri Augusto de Oliveira (fls. 32/33), e os interrogatórios dos apelantes BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES (fls. 36/38) e JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES (fls. 27/29 e Relatório de Mídia de fls. 314/315).

Dito isso, vejamos.

Analisa-se o pleito comum de desclassificação de roubo consumado para tentado.

Os apelantes subtraíram, juntamente com o adolescente Yuri Augusto de Oliveira, mediante emprego de arma de fogo calibre 32 e um simulacro de arma de fogo, 10 (dez) peças de roupas [shorts, camisetas e calças] e “dinheiro do caixa” da Loja de Confecções Trânsito Modas, de propriedade de Fernando Gabriel Castilho Avelar Junior, bem como um aparelho celular marca Sansung, modelo J5, pertencente à Lazaro Vinícius Rodrigues Ferreira, funcionário da loja.

O roubo foi gravado em imagens de câmeras de vigilância do estabelecimento comercial, pelo proprietário Fernando Gabriel Castilho Avelar Junior, o qual acionou a polícia militar.

A equipe policial, composta por Anderson Luiz da Silva e Charles Salvaterra da Silva, surpreendeu os apelantes e o adolescente no momento em que saiam da loja, na posse dos objetos subtraídos [roupas, celular e dinheiro]. Ato contínuo, BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES tentou empreender fuga pela rua lateral ao estabelecimento, na posse do revólver 32, desobedeceu ordem de parada e foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado pelo policial militar Anderson Luiz da Silva, ao passo que JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES e o adolescente Yuri Augusto de Oliveira retornaram para o interior da loja, sendo presos, logo em seguida, consoante declarações judiciais das vítimas Fernando Gabriel Castilho Avelar Junior e Lazaro Vinícius Rodrigues Ferreira e dos policiais militares Anderson Luiz da Silva e Charles Salvaterra da Silva (fls. 27/29 e Relatório de Mídia de fls. 314/315).

Frise-se que o apelante JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES afirmou ter deixado os objetos no estabelecimento somente depois que
“BRUNO falou que a polícia estava chegando”
(fls. 29), ao passo que o adolescente Yuri Augusto de Oliveira admitiu ter
“saído da loja na posse da sacola com as roupas”
(fls. 33/34).

A dinâmica dos fatos evidencia que houve a consumação do roubo, a qual aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Embora a prisão dos apelantes tenha ocorrido logo após a prática delitiva narrada na prefacial da acusação, restou inegável que houve a inversão da posse da coisa subtraída e, por conseguinte, a consumação do roubo. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito.”
(TJMT, N.U 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019)

Assim sendo, o roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] se consumou, de modo a afastar o pleito de desclassificação para tentativa.

Quanto à diminuição da reprimenda basilar do apelante BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES, o Juízo singular reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e a menoridade relativa, mas deixou de aplicá-las em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(AP no 108910/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2018)

Não obstante, enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Em exame o reconhecimento, pelo o Juízo singular, de concurso formal entre os dois roubos e o concurso material entre os roubos e a corrupção de menor.

No caso, não se identificam desígnios autônomos do apelante em corromper o adolescente Yuri Augusto de Oliveira, a ponto de caracterizar o concurso formal (CP, art. 70), nas três condutas

(TJMT, AP N.U 0018171-66.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2019).

Aplicável o Enunciado Criminal no 35 deste Tribunal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Assim sendo, elege-se a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mais grave [5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão], de modo a totalizar as penas dos apelantes em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa], em regime inicial semiaberto, à luz do CP, art. 33, § 2o, “b”.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas dos apelantes:

a)

BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto;

b)

JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020